Tribunal: STF
Processo: RE 90031
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-05
Data de publicação: 1979-10-05

Ementa:
Roubo.  Arma  de  brinquedo.  Se  houve  intimidação da
vítima,  por  não  saber  que  se  tratava  de  arma  de   brinquedo,
justifica-se o aumento de pena a que alude o artigo 157, $ 2., I,  do
Código   Penal.   Precedente   do   STF   (RECr.   90.227).   Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido.